Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721551-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSA MARIA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de alvará judicial no 0705512-35.2020.8.07.0006 por ela ajuizada, indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para averiguar a existência de testamento em nome de sua falecida filha YASSANAN CAROLINA DOS SANTOS. Eis o teor do decisum questionado (ID. 66812244 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para juntar certidão negativa de testamento. Quanto ao referido documento, registro que compete à parte e não ao Juízo instruir a petição inicial com os documentos essenciais ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. A interpretação que se extrai do Provimento no 56 de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser no sentido de que o processo tem de ser instruído com a certidão de testamento, para que não se exclua eventual herdeiro testamentário. Por isso, o Juízo não deve prolatar sentença sem antes examinar se há herdeiro testamentário e essa prova é feita mediante a certidão de testamento a ser juntada pela parte interessada. Essa tarefa de instrução do processo não pode ser atribuída ao magistrado, pois significaria retirá-lo das atividades judicantes, para obrigá-lo a preencher cadastros no sítio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, resultando em enorme prejuízo para a jurisdição. Registro que é necessário, para a requisição da certidão pelo site da CENSEC, o preenchimento de um cadastro com vários dados do processo e mediante a juntada de diversos documentos. Assim, levando em conta que parte considerável da distribuição do Juízo refere-se à matéria sucessória, este Juízo despenderia tempo significativo para exercer a atividade de preenchimento de cadastros, sem contar que posteriormente teria que acessar o sistema informatizado novamente para retirar a certidão. Por fim, é preciso salientar que os nobres membros da Defensoria Pública detêm a prerrogativa de requisição, bastando que requisite a certidão juntando, entre outros documentos, a decisão de gratuidade da justiça para que não seja necessário o recolhimento dos emolumentos. Prazo de 30 (trinta) dias, observada a dobra do art. 186 do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID. 17497290, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou, na origem, com pedido de Alvará Judicial (Lei 6.858/1980) para obter acesso as contas bancárias de sua falecida filha, que detinha crédito junto a instituições financeiras e saldo de FGTS; b) para processar o pedido, o juízo a quo determinou a emenda da inicial para exigir da agravante a juntada de certidão de inexistência de testamento, a qual pode ser obtido junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (p. 04); c) contudo, tal providencia pode ser averiguada pelo próprio Magistrado por meio do Registro Central de Testamentos online (RCTO), sistema este regulamentado pela Resolução CNJ 56/2016 sem a necessidade de intervenção da parte (p. 04-05); d) conforme dispõe a própria resolução, a providencia exigida da agravante na origem cabe ao próprio Magistrado, na forma do art. 1o da citada Resolução e não a parte (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar, de logo, a consulta ao mencionado sistema ou subsidiariamente, a suspensão do tramite dos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento da origem e determinar o juízo a consulta ao site do CENSEC acerca da existência ou não de testamento em nome da falecida, em observância a Resolução CNJ 56/2016 (p. 09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (ID. 17497292, p. 16). Em decisão inicial, determinei o sobrestamento do feito de origem, por evidenciar risco de extinção precoce do procedimento voluntário instaurado caso a ora agravante não adotasse a providência lá requerida (ID. 17531183). A agravante, inconformada, requer a reconsideração desta decisão monocrática quanto ao pleito principal (consulta imediata ao CENSEC), apresentando, como justificativa, julgados de outros órgãos desta Corte que corroboram com seus argumentos recursais (IDs. 17592646, 17592647 e 17592652). É o relatório. Decido. Em que pesem os julgados monocráticos ora apresentados, mantenho a decisão inicial por seus próprios fundamentos. Isto porque atender a providência liminar requerida pela ora agravante importará em incontestável esgotamento da discussão recursal, sendo suficiente para evitar prejuízos a recorrente, por ora, o sobrestamento do curso do feito. Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado no ID. 17592652. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora